Tribunal: TJDFT
Processo: 0741886-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0741886-97 Agravante : Clarice Constância Bernardo Agravado : BRB Banco de Brasília S.A., Edgar Bernardo, Edson Bernardo e Winidd Scarleth Medeiros Bernardo Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLARICE CONSTÂNCIA BERNARDO contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da 20a Vara Cível de Brasília-DF, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de tutela de urgência e condenação em danos morais, que move em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., EDGAR BERNARDO, EDSON BERNARDO e WINIDD SCARLETH MEDEIROS BERNARDO (processo de referência n. 0745697-62.2022.8.07.0001). Informou a agravante (patrocinada pelo Dr. DIOGO BORBA DA SILVA MELO - OAB-DF 64.311 e Dra. JULIANA GOIS VIEIRA - OAB/DF 59.540) que, na ação em epígrafe, requereu perante o Juízo “a quo”, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças de todos os empréstimos e valores dos cartões de crédito, até sentença final que atestará a idoneidade do contrato que está em posse dos agravados. Subsidiariamente, pleiteou que, de imediato, os descontos fossem feitos na porcentagem de 30% de seus proventos, para que possa garantir a sua mínima subsistência. Ocorre que o Magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por não verificar, em uma análise abreviada, apropriada ao momento processual, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. Requereu seja dado provimento ao presente recurso, a fim de se reformar a decisão agravada, deferindo-se o pedido de tutela de urgência pleiteado na petição inicial da referida ação declaratória. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Diferentemente, mostra-se plenamente possível que a parte aguarde o horário de expediente forense, que se iniciará às 7h de amanhã. Deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão. 2. Remetam-se os autos ao Juízo para o qual o Agravo de Instrumento já foi distribuído, qual seja: o eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, da 1a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022, às 13h. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator